Tribunal: TJMT
Processo: 1019740-12.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019740-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), MANOEL DRESCH - CPF: 323.031.069-15 (AGRAVANTE), AGRO PECUARIA GUANABARA SA - CNPJ: 03.141.496/0001-01 (AGRAVADO), CARLOS HEITOR CARNEIRO MONTEIRO BARROS - CPF: 071.715.767-95 (AGRAVADO), HEITOR ALVES BARROS - CPF: 285.056.117-72 (AGRAVADO), CARLOS HEITOR CARNEIRO MONTEIRO BARROS - CPF: 071.715.767-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HEITOR ALVES BARROS (AGRAVADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), LARISSA DANTAS RUIZ - CPF: 074.581.647-94 (ADVOGADO), JAYME EDUARDO DA F WITTE - CPF: 079.250.657-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE RIBEIRO MENDES - CPF: 926.093.684-53 (ADVOGADO), BORRACHAS DREBOR LTDA. - CNPJ: 02.962.425/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON PINTO DE BARROS FILHO - CPF: 284.716.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE SIMOES ARAUJO PEREIRA - CPF: 215.294.168-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO LIMINAR PARA LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA NO PROCESSO EM QUE O EMBARGANTE NÃO FIGURA COMO PARTE – DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Além dos requisitos específicos dos Embargos de Terceiro, a questão em exame deverá ser analisada conjuntamente com os pressupostos da tutela de urgências, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional (art. 300 do CPC).

III - Assiste razão ao recorrente quanto a probabilidade do direito em questão, bem como, o perigo de dano, consubstanciado no impedimento quanto ao livre exercício da propriedade sobre o imóvel, o qual foi adquirido em 22.07.2005, conforme informações granjeadas da matrícula do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DRESCH, com o fito reformar a decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro de nº 1000801-38.2021.8.11.0079, manejados em face de AGROPECUÁRIA GUANABARA e ESPÓLIO DE HEITOR ALVES BARROS, indeferiu o pedido com que pretendia cancelar a ordem de indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel rural denominado de Fazenda Guanabara II e III.

Para tanto, narra o agravante que o Juízo de origem decretou a indisponibilidade do imóvel que lhe pertence há mais de 16 (dezesseis) anos, conforme farta prova documental apresentada nos autos, na origem, com destaque para a cadeia de escrituras, que comprova a aquisição da área do Sr. Edvaldo Lodi.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados os Agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Ademais, importa registar, que a parte Embargante, ora Agravante, manejou pedido liminar, na origem, em que requestou a tutela de urgência antecipada, para que o Juízo determinasse o cancelamento da indisponibilidade averbada como AV-18 na Matrícula nº 235, do CRI de Ribeirão Cascalheira (id nº 60139885 – Pág. 16).

Nesse caso, além dos requisitos específicos dos Embargos de Terceiro, a questão em exame deverá ser analisada conjuntamente com os pressupostos da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional (art. 300 do CPC).

Na espécie, depreende-se da leitura dos Autos, que a indisponibilidade do imóvel foi decretada por ordem do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, nos Autos 2601-62.2021.81.0017, no qual o Embargante não figura como parte.

Assim, assiste razão ao recorrente quanto à probabilidade do direito em questão, bem como, o perigo de dano, consubstanciado no impedimento ao livre exercício da propriedade sobre o imóvel, que foi adquirido em 22.07.2005, conforme informações granjeadas da matrícula do imóvel, no id nº 60139885 – Pág. 10.

Ademais, como dito alhures, a reversibilidade do provimento jurisdicional também é requisito objetivo para a concessão da tutela de urgência, podendo o Juízo, diante do caso concreto, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer (§ 1º do art. 300 do CPC).

Nesse particular, deve haver cautelar quanto à ordem de cancelamento da anotação na matrícula do imóvel, razão pela qual, se mostra imprescindível que o Agravante garanta o Juízo com a oferta de imóvel em valor semelhante, ou preste caução em dinheiro.

Em caso semelhante, decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - LEGITIMIDADE EXISTENTE - VÍCIO NA CADEIA DOMINIAL - TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - BAIXA DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL - ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA - NECESSÁRIA CAUÇÃO IDÔNEA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Pelo princípio da continuidade, apesar de 02 (dois) dos Agravados não exercerem atualmente a posse do imóvel, também foram atingidos com a ordem de indisponibilidade, haja vista que o fundamento para vedar a disposição da coisa foi a possível nulidade da cadeia dominial. Comprovada a condição de terceiros, afasta-se a tese de ilegitimidade ativa.

2 - A jurisprudência tem se consolidado no sentido que comprovada a existência de negócio jurídico de boa-fé antes da indisponibilidade, impõe-se a liberação do imóvel em favor dos terceiros atingidos pela ordem que excepciona um dos atributos do direito de propriedade. Mantida a anotação do trâmite dos Embargos à margem da matrícula para preservar o direito das partes litigantes.

3 -
Preenchidos os pressupostos para a concessão liminar da proteção possessória nos Embargos de Terceiros, impõe-se aos terceiros a prestação de caução equivalente ao valor atribuído à causa
.

(N.U 0044099-87.2014.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014)

Com essas considerações, o recurso deve ser parcialmente provido, a fim de que seja cancelada a indisponibilidade decretada, porém, com a prestação de caução em valor equivalente ao imóvel ou outro imóvel em valor correspondente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e determinar o cancelamento da indisponibilidade averbada na AV-18 na Matrícula nº 235, do CRI de Ribeirão Cascalheira, mediante prestação de caução no valor equivalente ao imóvel ou a substituição por outro imóvel, em valor correspondente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Pelos fundamentos do voto da d. relatora,
dou provimento ao Recurso
para determinar o cancelamento da anotação de indisponibilidade constante na matrícula do imóvel, contudo, sem a prestação de caução, visto que desnecessária, pois, segundo o que consta, o agravante está no imóvel há 16 anos.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019740-12.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MANOEL DRESCH

AGRAVADO:
AGRO PECUARIA GUANABARA SA e ESPÓLIO DE HEITOR ALVES BARROS

Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para dar provimento ao recurso com os fundamentos do voto da d. Relatora para determinar o cancelamento da anotação de indisponibilidade constante na matrícula do imóvel, contudo, sem a prestação de caução, porquanto, segundo consta, o agravante está no imóvel há 16 anos.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao Recurso
.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

PROVIDO.UNÂNIME.

TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022